Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-14.2000.8.05.0011
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000048-14.2000.8.05.0011

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:

APELADO: ALGEMIRO MARTINS RAMOS - CPF: 014-047-845-00

Advogado(s)
:
ANTOMAR REMIGIO MACHADO, CASSIO SANTOS MACHADO, TAMARA THAIS DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM DESCONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO PATRIMONIAL EFETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Angical contra sentença (ID 94991557) que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário formulado contra ex-prefeito, em razão da ausência de comprovação de dolo e de dano efetivo na execução do Convênio nº 256/96.

2 - O Município sustentou na inicial (ID 94991100) que o réu adquiriu óleo de soja em quantidade superior à prevista no plano de trabalho do Programa de Atendimento aos Desnutridos e às Gestantes de Risco Nutricional, o que resultou na rejeição parcial das contas pelo Ministério da Saúde e em um suposto prejuízo de R$ 8.785,80.

3 - Em sua defesa (ID 94991106), o réu argumentou que os recursos foram integralmente aplicados em benefício da população carente, justificando que o ajuste nas quantidades decorreu de levantamentos realizados por agentes comunitários de saúde sobre as necessidades reais da comunidade na época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a aquisição de gêneros alimentícios em quantidade divergente do plano de trabalho de convênio configura ato de improbidade que gera dever de ressarcimento automático; (ii) é necessária a comprovação de dolo específico para a condenação ao ressarcimento; e (iii) o dano ao erário pode ser presumido em caso de irregularidade na prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, após as alterações da Lei nº 14.230/2021, exige a presença de dolo específico, compreendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade ou a conduta culposa (art. 1º, §§ 1º e 2º, da LIA).

6 - Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 (ARE 843989), a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade aplica-se aos processos em curso sem condenação transitada em julgado, o que impõe a análise do elemento subjetivo no caso concreto.

7 - Ademais, a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, conforme o Tema 897 do STF, condiciona-se à prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, de modo que a ausência de dolo atua como óbice ao dever de indenizar fundamentado nesse regime jurídico.

8 - No que se refere ao dano, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça veda a presunção de prejuízo (
dano in re ipsa
), exigindo a prova da perda patrimonial efetiva para justificar o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

9 - Com efeito, a prova documental (ID 94991112) demonstra que os recursos foram integralmente utilizados na aquisição de insumos alimentares destinados à população, inexistindo indícios de desvio de verbas, superfaturamento ou locupletamento ilícito do ex-gestor.

10 - Por conseguinte, a divergência quantitativa na execução do convênio caracteriza mera irregularidade formal ou falha de gestão, insuficiente para atrair a responsabilidade civil por improbidade ante a ausência de prova de má-fé e de lesão real aos cofres públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso a que se nega provimento.

Tese de julgamento: "1. A configuração de ato de improbidade administrativa que enseja ressarcimento ao erário exige a comprovação de dolo específico e de dano material efetivo. 2. A mera irregularidade formal ou o descumprimento de metas quantitativas em convênio, sem a prova de desvio de finalidade ou prejuízo financeiro concreto, não autoriza a condenação ao ressarcimento."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º, e art. 70, parágrafo único; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, e 10, § 1º (com redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1199); STF, RE 852.475 (Tema 897); STJ, AgRg no AREsp 18.317/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 05.06.2014; TJBA, Apelação nº 0500651-27.2017.8.05.0078, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, j. 27.11.2024; TJBA, Apelação nº 0000505-41.2014.8.05.0242, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 09.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000048-14.2000.8.05.0011
, da Comarca de Barreiras, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE ANGICAL
e Apelado
ALGEMIRO MARTINS RAMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.